Tribunal: TJES
Processo: 5012475-31.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012475-31.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SILVANA REIM ALVES DE PAULA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012475-31.2024.8.08.0011

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: SILVANA REIM ALVES DE PAULA e JEFERSON DE PAULA DIAS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIROS IMPEDIDOS DE EMBARCAR EM VOO REMARCADO. AUSÊNCIA DOS NOMES NA LISTA DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE CIDADE DIVERSA, COM PERNOITE NÃO PROGRAMADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SILVANA REIM ALVES DE PAULA e JEFERSON DE PAULA DIAS.

Os autores narram que adquiriram passagens aéreas com destino internacional junto à empresa ré. Afirmam que o trecho de ida ocorreu como o esperado, porém houve problemas no trecho de volta, de Verona (Itália) para Vitória (ES), com embarque previsto para 27/09/2024. Sustentam que, após a própria ré ter remarcado o voo para um horário mais cedo no mesmo dia, foram surpreendidos no aeroporto com a informação de que seus nomes não constavam na lista de passageiros. Alegam que, sem qualquer suporte presencial da companhia, foram obrigados a contatá-la por telefone e, após longa espera, foram realocados em um novo voo. Este, contudo, partiria de outra cidade (Veneza) e exigiria um pernoite em Lisboa, resultando em um atraso de um dia na chegada ao destino final. Afirmam ter arcado com custos de táxi, hotel, alimentação e até mesmo com uma taxa para marcação de assentos, na tentativa de garantir o embarque. Por fim, buscam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.590,35 e por danos morais no montante de R$10.000,00 para cada um.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.590,35 (três mil quinhentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e com aplicação da taxa SELIC calculada da citação em diante; 2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC a partir da data da sentença.

Inconformada, a TAM LINHAS AÉREAS recorreu sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Assevera que a lide deve ser julgada sob a égide da Convenção de Montreal, e não do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de voo internacional, o que afastaria a condenação em danos morais de caráter punitivo. Aduz a inexistência de ato ilícito, atribuindo a alteração do voo à "readequação da malha aérea", evento de força maior que excluiria sua responsabilidade. Ao final, almeja o afastamento integral das condenações ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os autores aduzem que a sentença deve ser mantida. Asseveram que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, especialmente no que tange aos danos morais e materiais não tarifados, matérias sobre as quais a Convenção de Montreal é silente. Reafirmam a grave falha na prestação do serviço e a ausência de qualquer assistência material por parte da recorrente. Pretendem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da condenação imposta.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em decidir sobre a responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional e pela ausência de assistência material aos passageiros, bem como sobre a legislação aplicável à reparação dos danos.

É relevante mencionar que o sistema jurídico brasileiro, ao tratar das relações de consumo, consagra o princípio da reparação integral dos danos (art. 6º, VI, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). A tese de prevalência das convenções internacionais (Tema 210 do STF) deve ser interpretada com cautela, aplicando-se aos limites indenizatórios tarifados, como em casos de extravio de bagagem, mas não para afastar por completo a proteção consumerista em hipóteses não reguladas expressamente por tais diplomas, como a reparação por danos morais e o ressarcimento de despesas decorrentes do descumprimento do dever de assistência.

No caso dos autos, verifico que os autores demonstraram de forma robusta, por meio de documentos, a falha operacional da recorrente, que, após alterar o horário do voo, não foi capaz de garantir o embarque dos passageiros, cujos nomes não constavam no sistema. Demonstraram, ademais, os prejuízos materiais que suportaram para contornar a situação, como o custeio de transporte, hospedagem e alimentação, despesas que incumbiam à transportadora.

Em contrapartida, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, a ocorrência de "readequação da malha aérea". Tal justificativa, desprovida de qualquer comprovação, enquadra-se no conceito de fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade empresarial, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, de afastar a responsabilidade civil objetiva.

Após detida análise dos documentos e argumentos das partes, tenho que a sentença de origem deu adequada solução à lide e não merece reparos. A falha na prestação do serviço é inequívoca e grave. Deixar passageiros à própria sorte em país estrangeiro, sem informações precisas e sem qualquer amparo material, obrigando-os a se deslocarem para outra cidade e a custearem pernoite não programado, é conduta que extrapola, em muito, o mero aborrecimento.

Além disso, a indenização pelo dano material no valor de R$3.590,35 encontra-se devidamente comprovada pelos recibos juntados aos autos, correspondendo à exata extensão do prejuízo sofrido pelos recorridos. O dano moral, por sua vez, é manifesto e decorre da própria situação de angústia, aflição e impotência vivenciada (
in re ipsa
). O valor de R$7.000,00 (sete mil reais) fixado para cada autor se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)